Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-37.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
do (fls. 183-198, e-STJ): APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO ANTES DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO CONTRATO PARA RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DA EFETIVA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR FINAL - NECESSIDADE EM CUMPRIMENTO AO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA - PECULIARIDADES DO CASO - MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE EVENTO ANTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR RELACIONADOS À SAÚDE E VIDA HUMANA - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - AFLIÇÃO PSICOLÓGICA EVIDENCIADA - APELO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO 1. Prevendo o contrato prazo de 30 (trinta) dias após a notificação para resilição unilateral do contrato, constitui ato ilícito o não atendimento a beneficiário de plano de saúde coletivo, máxime quando o evento acidentário e o tratamento já havia se iniciado anteriormente ao interesse da operadora em rescindir o contrato. 2. Notificação da empresa contratante, empregadora do segurado, que não se comprova de forma robusta nos autos, não havendo registro de recebimento e/ou resposta ao e-mail enviado. 3. Dadas as peculiaridades do presente caso, a gravidade da doença e a descoberta e início do tratamento antes da demonstração do interesse de rescisão, impõe-se a preservação da relação contratual no que diz respeito ao apelado, sob pena de frustrar a sua expectativa legítima na garantia do risco contratado e cujo tratamento do evento já havia se iniciado, com a consequente interrupção do tratamento inadiável da doença grave que acometia o segurado, pelo que se nega provimento ao apelo apresentado na ação cautelar. 4. Necessidade de proteção aos direitos básicos do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, bem assim a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos que impõem a necessidade de proteção à confiança e à justa expectativa dos contratantes, sendo encarada como um padrão de conduta nas relações contratuais, porquanto exige das partes o comportamento ético, leal, honesto e, sobretudo, cooperativo. 5. Danos morais configurados advindos da injusta recusa de cobertura de plano de saúde o que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado que já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 6. Quantum indenizatório que se reduz em 50% (cinquenta por cento), fixando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à razoabilidade tendo em vista que quando da expedição de nota fiscal de pagamento do tratamento pelo segurado já havia autorização por parte do apelante. 7. Ônus sucumbencial mantido. Opostos embargos de declaração (fls. 201-209, e-STJ), esses foram rejeitados (fls. 216-221, e-STJ). Nas razões do recurso especial (fls. 224-232, e-STJ), a recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC/2002. Sustenta, em síntese, que: a) não praticou ato ilícito, uma vez que a negativa de cobertura decorreu de inadimplência da beneficiária; e b) o montante estipulado a título de dano moral é desproporcional. Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 240, e-STJ). Em juízo de admissibilidade (fls. 241-244, e-STJ), negou-se o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que incidiria ao caso o enunciado nº 7 da Súmula do STJ. Irresignada, aduz a agravante, em suma, que o reclamo merece trânsito, uma vez que o exame pretensão não demanda reanálise da matéria de fato. É o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024579-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRENTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), PATRICIA PEREIRA DA COSTA SOUZA - CPF: 978.926.299-04 (RECORRIDO), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), CLÍNICA ONCO PRIME (ASSISTENTE), J. SPILA NETO SERVICOS DE ONCOLOGIA - EPP - CNPJ: 11.836.436/0001-31 (ASSISTENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024579-37.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Recorrido(s):

Patricia Pereira da Costa Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. AUTORIZAÇÃO DE 12 (DOZE) SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA. INTERRUPÇÃO NA ÚLTIMA SESSÃO PRÉ-AUTORIZADA. APLICABILIDADE TEMA 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a reclamante era beneficiária do plano de saúde da reclamada na modalidade empresarial, e estava sobre tratamento de câncer, tendo sua última sessão de quimioterapia agendada para 06/10/2022. Contudo, em 30/09/2022 a menos de seis dias da última sessão, a empregadora da reclamante rescindiu o contrato junto ré, ocasionando assim, a negativa da guia já pré-autorizada para a realização da última sessão do tratamento indicado.

2. Em contrapartida o Plano de Saúde sustenta que não cometeu ato ilícito ao negar a realização da quimioterapia da autora, vez que o cancelamento do plano de saúde ocorreu a pedido da contratante, não havendo que falar em existência de inadimplemento contratual.

3. Da análise dos autos, verifico que se trata de plano de saúde contratado pelo empregador que solicitou o cancelamento do contrato e nestes casos não há direito a manutenção do beneficiário do plano (empregado) como ocorre nas situações em que o empregado é demitido ou aposentado, entretanto, deve ser ressaltado que apesar de não haver a obrigatoriedade quanto à manutenção da autora no plano de saúde, esta se encontrava em tratamento médico de doença grave (câncer de mama), bem como faltava uma sessão de quimioterapia a ser realizada, tendo sido interrompido o tratamento antes de sua conclusão, situação que causa aflição psicológica no segurado que já se encontra em condição de saúde debilitada.

4. Nesse sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.389.585 - BA (2018/0285324-6) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI AGRAVANTEtjmt: PROMEDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A ADVOGADO : GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES - BA028911 AGRAVADO : ALDO ARAUJO FILHO ADVOGADOS : CIBELLE COSTA VALADÃO E OUTRO (S) - BA014877 ALEXSANDRO BARBOSA VINHAS DA SILVA - BA045365 DECISÃO Trata-se de agravo (art.
1.042
do
CPC/15
), interposto por PROMÉDICA PROTEÇÃO MÉDICA A EMRPESAS S.A., em face de decisão que não admitiu recurso especial (fls. 247-255, e-STJ). O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fls. 183-198, e-STJ): APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO ANTES DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO CONTRATO PARA RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DA EFETIVA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR FINAL - NECESSIDADE EM CUMPRIMENTO AO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA - PECULIARIDADES DO CASO - MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE EVENTO ANTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR RELACIONADOS À SAÚDE E VIDA HUMANA - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - AFLIÇÃO PSICOLÓGICA EVIDENCIADA - APELO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO 1. Prevendo o contrato prazo de 30 (trinta) dias após a notificação para resilição unilateral do contrato, constitui ato ilícito o não atendimento a beneficiário de plano de saúde coletivo, máxime quando o evento acidentário e o tratamento já havia se iniciado anteriormente ao interesse da operadora em rescindir o contrato. 2. Notificação da empresa contratante, empregadora do segurado, que não se comprova de forma robusta nos autos, não havendo registro de recebimento e/ou resposta ao e-mail enviado.
3.
Dadas as peculiaridades do presente caso, a gravidade da doença e a descoberta e início do tratamento antes da demonstração do interesse de rescisão, impõe-se a preservação da relação contratual no que diz respeito ao apelado, sob pena de frustrar a sua expectativa legítima na garantia do risco contratado e cujo tratamento do evento já havia se iniciado, com a consequente interrupção do tratamento inadiável da doença grave que acometia o segurado, pelo que se nega provimento ao apelo apresentado na ação cautelar
.
4. Necessidade de proteção aos direitos básicos do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, bem assim a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos que impõem a necessidade de proteção à confiança e à justa expectativa dos contratantes, sendo encarada como um padrão de conduta nas relações contratuais, porquanto exige das partes o comportamento ético, leal, honesto e, sobretudo, cooperativo. 5. Danos morais configurados advindos da injusta recusa de cobertura de plano de saúde o que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado que já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 6. Quantum indenizatório que se reduz em 50% (cinquenta por cento), fixando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à razoabilidade tendo em vista que quando da expedição de nota fiscal de pagamento do tratamento pelo segurado já havia autorização por parte do apelante. 7. Ônus sucumbencial mantido. Opostos embargos de declaração (fls. 201-209, e-STJ), esses foram rejeitados (fls. 216-221, e-STJ). Nas razões do recurso especial (fls. 224-232, e-STJ), a recorrente aponta violação aos artigos
186
,
927
e
944
do
CC/2002
. Sustenta, em síntese, que: a) não praticou ato ilícito, uma vez que a negativa de cobertura decorreu de inadimplência da beneficiária; e b) o montante estipulado a título de dano moral é desproporcional. Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 240, e-STJ). Em juízo de admissibilidade (fls. 241-244, e-STJ), negou-se o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que incidiria ao caso o enunciado nº
7
da Súmula do STJ. Irresignada, aduz a agravante, em suma, que o reclamo merece trânsito, uma vez que o exame pretensão não demanda reanálise da matéria de fato. É o relatório. Decido. O inconformismo não merece prosperar. 1. Inicialmente, alega a insurgente, em seu apelo nobre, que a negativa de cobertura não constituiria ato ilícito, porquanto decorrente de situação de inadimplência do consumidor. Sobre o tema, destaca-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a resilição unilateral do contrato de prestação de serviço de assistência à saúde em razão do não pagamento das mensalidades somente é possível quando os atrasos forem superiores a sessenta dias, consecutivos ou não, contanto que haja a prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art.
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei
9.656
/98. Precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. SÚMULA STJ/
7
.
1
.- Nos termos do art.
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei n.
9.656
/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. 2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula
7
do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (
AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012) [grifou-se] RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO.
CDC
. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA. (...) 3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art.
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei nº
9.656
/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos. (...) 11. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp 1553013/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) [grifou-se] No caso em tela, todavia, restou consignado pelas instâncias ordinárias, à luz dos elementos de prova acostados aos autos, que os supracitados requisitos não foram cumpridos pela operadora de planos de saúde. Assim, no momento do evento danoso, o contrato estaria em plena vigência, o que tornaria ilícita a negativa de cobertura em tela (fls. 190-191, e-STJ): A inscrição do apelado encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 20/21 - contracheques com desconto em folha - e folha 16 - cartão do segurado emitido pela própria apelante - com validade para todo o ano de 2014. Há que se perceber que no momento da suposta inadimplência por parte da contratante, empregadora do apelado, o mesmo já estava acometido da doença em pleno tratamento! Vale dizer: o evento coberto já havia ocorrido ao tempo da suspensão contratual, o que torna ilícita a negativa de manutenção do custeio das despesas necessárias ao tratamento médico anteriormente autorizado, em plena vigência do plano de saúde. Abro aqui parênteses para observar que consta dos autos da ação ordinária, às fls. 83, e-mail supostamente encaminhado para a Nova Aliança em 25/04/2014 que daria conta da inadimplência "desde 10/04/2014" e da suspensão dos serviços, sem que haja qualquer prova de efetivo recebimento ou de resposta, a partir do dia seguinte - 26/04/2014 - o que se mostra atentatório à razoabilidade, na medida em que a suspensão se daria no dia posterior à "notificação" e a negativa de atendimento ao apelado ocorreu com menos de trinta dias de inadimplência, o que fere a cláusula "XIII. DISPOSIÇÕES GERAIS." , EM SEU ITEM "2." que estabelece: (...) Ainda que se considere válida a "notificação" por e-mail, sem prova de efetivo recebimento, não poderia ter sido o plano suspenso ou rescindido antes dos trinta dias contratuais o que configura descumprimento do pacto firmado e a ilicitude que importa no dever de indenizar. Nesse cenário, tem-se que o provimento do pleito recursal demandaria que a premissa acima disposta fosse derruída. Para tanto, todavia, revelar-se-ia necessário revolver matéria fático-probatória, o que se veda na presente instância por força do enunciado nº
7
da Súmula do STJ. Precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7
/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7
do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovado o fato de que o segurado foi notificado sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 382.489/PR
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO RESCINDIDO POR FALTA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM OS TERMOS DA NOTIFICAÇÃO REMETIDA À ASSOCIADA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART.
13
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, INCISO
II
, DA LEI
9656
/98. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
07
/STJ. OFENSA AO ART. 6º DA LINDB. NATUREZA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no AREsp 464.598/RJ
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 11/02/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SÚMULA
7
DO STJ. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula
7
do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 990.960/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº
7
/STJ. 1. Inviável a revisão do aresto atacado que, com base no exame das provas, entendeu que não houve a devida notificação do consumidor para fins de rescisão unilateral por falta de pagamento, haja vista a incidência da Súmula nº
7
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 527.403/PR
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014) Logo, não é possível a admissão do recurso quanto a tal linha argumentativa. 2. De igual modo, não merece guarida a apontada ofensa ao art.
944
do
CC/2002
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em regra, é vedada a rediscussão de valores arbitrados pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais, haja vista a disposição estabelecida na Súmula
7
/STJ. Contudo, em situações excepcionais, em que a condenação é fixada em valores irrisórios ou exorbitantes, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autoriza-se o afastamento de tal óbice, para a correção do valor estipulado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA
7
/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. (...) 4. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula
7
/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no AREsp 977.648/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSAS EM COLETIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.
7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 809.951/RJ
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016) Na hipótese em análise, todavia, entende-se que o estabelecimento de compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 não é desproporcional. Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a suspensão da vigência do contrato de assistência à saúde não respeitou o disposto no art.
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei
9.656
/98. Ademais, verifica-se que tal ato somente chegou ao conhecimento do consumidor no momento em que iria se submeter a sessão de quimioterapia, a qual somente foi executada mediante pagamento realizado ao hospital pelo próprio beneficiário. Nesse sentido, relevante o destaque aos seguintes trechos da sentença e do acórdão recorrido (fls. 105 e 197, e-STJ): Informa que estava agendada a realização da 6a sessão de quimioterapia, para o dia 5.5.2014, no Hospital São Matheus em Feira de Santana - Bahia, no qual seria internado no dia 4.5.2014, mas ao chegar ao hospital fora informado de que seu plano de saúde não havia autorizado sua internação, impossibilitando a realização do procedimento, sob a justificativa de que a empresa onde o Autor trabalha, União Industria Açucareira LTDA, que mantém contrato de plano de saúde coletivo para seus funcionários junto à Acionada, com desconto de valor correspondente ao plano de saúde em folha de pagamento, estaria em atraso com o pagamento das mensalidades do plano de saúde contratado. Com efeito, não houve efetiva suspensão do tratamento a que se submetia o apelado de forma a ocasionar prejuízos à sua saúde, já que o mesmo confessa que internou-se e teve condições de arcar com os custos iniciais do tratamento. Tem-se, portanto, que o montante pelas instâncias ordinárias é adequado à tutela do interesse jurídico lesado, bem como às circunstâncias do caso. Ademais, cuida-se de valor que, sem gerar o enriquecimento sem causa da parte prejudicada, revela-se apto a sancionar a ora recorrente por seu temerário comportamento, e incentivar que medidas preventivas sejam adotadas para que tal ilícito não se repita funções igualmente atribuídas por esta Corte à compensação por danos morais. A propósito: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA
7
/STJ. (...) 4. Admite-se a revisão do valor fixado a título de condenação por danos morais em recurso especial quando ínfimo ou exagerado, ofendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. 6. Indenização no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a cargo de cada recorrido, que, no caso, mostra-se adequada para mitigar os danos morais sofridos, cumprindo também com a função punitiva e a preventiva, sem ensejar a configuração de enriquecimento ilícito. (...) 11. Recurso especial de Ronaldo Ramos Caiado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. 12. Recurso Especial de Fernando Gomes de Moraes conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. 13. Recurso especial de Editora Planeta do Brasil Ltda não conhecido. (
REsp 1440721/GO
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016) Assim, não configurada a aludida desproporcionalidade da compensação fixada a título de dano moral, revela-se impossível o conhecimento do presente recurso especial. Tal pretensão demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, por força da Súmula
7
/STJ. 3. Ante o exposto, com fulcro no art.
932
do
CPC/2015
c/c Súmula
568
/STJ, nego provimento ao agravo. Por conseguinte, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor da ora recorrente, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, observado, se for o caso, o disposto no art.
98
,
§ 3º
, do
CPC/2015
. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de novembro de 2018. MINISTRO MARCO BUZZI Relat

(STJ - AREsp: 1389585 BA 2018/0285324-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 22/11/2018)

5. Cabe acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos Recursos Especiais 1.842.751 e 1.846.123 – (Recursos Especiais Repetitivos), firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

6. O Ministro Luís Felipe Salomão entendeu que “[...] A impossibilidade de suspensão ou rescisão do contrato durante a internação do usuário (titular ou dependente) não configura, por sua vez, limitação aplicável somente aos contratos individuais e familiares.

A norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tem por escopo apenas ressaltar que, ainda quando haja motivo,
a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Desse modo, no caso de usuário internado, o óbice à rescisão ou suspensão do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação (coletivo ou individual), devendo-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). [...]”

7. Desta forma, a negativa de cobertura faltando uma sessão para a conclusão do tratamento médico da autora, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

8.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para CONDENAR a parte reclamada a reembolsar a quantia de R$ 2.695,94 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) à clínica oncoprime referente à última sessão de quimioterapia que a autora necessitava, conforme prescrição dos médicos que a acompanham, confirmando a liminar deferida no ID 98246355, bem como CONDENAR a parte reclamada a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024